Tribunal: TJPA
Processo: 0005058-71.2005.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR ENCONTRAR-SE SUB JUDICE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO PARA A GRADUAÇÃO E PROMOÇÃO. LEGISLAÇÃO VIGENTE Á ÉPOCA. LEI Nº 6.666/04 E LEI Nº 5.250/85. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 18 DA 5.250/85 E ARTIGO 4º DA LEI Nº 6.666/04. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MODIFICADA.1. Compulsando os autos, observa-se que o apelado tomou conhecimento de sua exclusão da lista do quadro de acesso à promoção, através da publicação do BG nº 028, em 14/02/05, pág. 22.2. Pelo princípio do tempus regit actum, as normas que regiam a matéria (Lei n.º 5.250/85, art. 18 e Lei nº 6.666/04, artigo 4º), ainda não haviam sido alteradas pela Lei n.º 7.106/08.3. As redações originais vigentes à época do pleito previam que não poderiam ser incluídos em Quadro de Acesso o graduado que estivesse Sub judice ou preso preventivamente, em virtude de Inquérito Policial, militar ou civil, instaurado?.4. No caso dos autos, temos o fato incontroverso de o autor/apelado estar respondendo a processo criminal, estando, portanto, sub judice. 5. A conclusão lógica é a de que o recorrido, na época, não reunia condições para pleitear a promoção almejada, não havendo, portanto, que se falar em ressarcimento por preterição.6. Recursos de Apelação conhecidos e providos.7. Em sede de Reexame Necessário, sentença modificada, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005058-71.2005.814.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
ADVOGADO: DENIS VERBICARO SOARES (PROCURADOR DO ESTADO)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR: SILVIO BRABO
APELADO: IVONALDO JERONIMO LOBATO DOS SANTOS
ADVOGADO: MARYANGELA LIMA PESSOA DE CARVALHO, OAB/PA Nº 13.862
EXPEDIENTE: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL
.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR
.
EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR ENCONTRAR-SE
SUB JUDICE
. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO PARA A GRADUAÇÃO E PROMOÇÃO. LEGISLAÇÃO VIGENTE Á ÉPOCA. LEI Nº 6.666/04 E LEI Nº 5.250/85. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 18 DA 5.250/85 E ARTIGO 4º DA LEI Nº 6.666/04. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MODIFICADA.
1.

Compulsando os autos, observa-se que o apelado tomou conhecimento de sua exclusão da lista do quadro de acesso à promoção, através da publicação do BG nº 028, em 14/02/05, pág. 22
.
2.

Pelo princípio do
tempus regit actum
, as normas que regiam a matéria (Lei n.º 5.250/85, art. 18 e Lei nº 6.666/04, artigo 4º), ainda não haviam sido alteradas pela Lei n.º 7.106/08.
3.

As redações originais vigentes à época do pleito previam que não poderiam ser incluídos em Quadro de Acesso o graduado que estivesse
Sub judice
ou preso preventivamente, em virtude de Inquérito Policial, militar ou civil, instaurado¿.
4.

No caso dos autos, temos o fato incontroverso de o autor/apelado estar respondendo a processo criminal
,
estando, portanto,
sub judice
.
5.

A conclusão lógica é a de que o recorrido, na época, não reunia condições para pleitear a promoção almejada, não havendo, portanto, que se falar em ressarcimento por preterição.
6.

Recursos de Apelação conhecidos e providos.
7.

Em sede de Reexame Necessário, sentença modificada, nos termos da fundamentação.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer dos Recursos de Apelação interpostos e dar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora
REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005058-71.2005.814.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
ADVOGADO: DENIS VERBICARO SOARES (PROCURADOR DO ESTADO)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR: SILVIO BRABO
APELADO: IVONALDO JERONIMO LOBATO DOS SANTOS
ADVOGADO: MARYANGELA LIMA PESSOA DE CARVALHO, OAB/PA Nº 13.862
EXPEDIENTE: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSOS
de
APELAÇÃO
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na AÇÃO MANDAMENTAL que IVONALDO GERÔNIMO LOBATO DOS SANTOS aforou contra ato do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ na condição de litisconsorte passivo necessário, para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 4º, inciso V, da Lei Estadual nº 6.669/2004, afastando a sua aplicação ao caso concreto, aplicando ao impetrante o mesmo tratamento do art. 24, letra d, da Lei Estadual nº 5.249/85, com a redação que lhe deu a Lei Estadual nº 5.863/94; e, afastada a condição de sub judice, determinar a promoção do impetrante à respectiva graduação superior, em ressarcimento de preterição a contar de 14 de Fevereiro de 2005, concedendo, por conseguinte, a segurança pleiteada.
Sem custas; vencida a Fazenda Pública Estadual, sem adiantamento de custas. Sem honorários advocatícios (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ).
Decorrido o prazo do recurso voluntário, remetam-se os autos ao TJE/PA para sujeição da presente ao duplo grau de jurisdição (art. 12, parágrafo único, da Lei nº 1.533/51).

Consta dos autos que o autor, ora apelado foi promovido à graduação de Cabo da PM em 25.09.04, vez que possuía todos os requisitos necessários para a promoção, tendo, entretanto, sido eliminado, através da publicação no BG nº 028, de 14.02.05, que tornou sem efeito a promoção, ao argumento de que não poderia integrar o quadro de acesso por estar respondendo à ação penal.

Dessa forma, ajuizou a presente ação, por entender que o fato de estar sub judice não inviabiliza a promoção ao cargo de Cabo, pelo que requereu a sua imediata promoção em ressarcimento de preterição, a contar da data em que a promoção foi tornada sem efeito.

Acrescentou que a legislação que proíbe a sua promoção fere os princípios constitucionais, razão pela qual requereu o seu ingresso no quadro de acesso da Polícia Militar do Estado do Pará, ainda que subsista processo criminal em trâmite.

Às fls. 26 o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela antecipado pleiteado pelo impetrante.

O feito seguiu o seu trâmite regular até a prolação da sentença (fls. 45/50), que julgou procedente o pedido autoral, nos termos supramencionados.

Inconformado
ESTADO DO PARÁ
apresentou recurso de apelação (fls. 51-58).

Sustenta o ora apelante, em síntese, a inexistência do direito líquido e certo; que os atos praticados pela Administração Pública foram todos em observância à legalidade e respeitando o devido processo legal, não cabendo ao Judiciário discutir tal matéria; que os atos do Poder Público gozam de presunção de legalidade e legitimidade.

Ao final, requereu a reforma da sentença, para que seja afastada a promoção em ressarcimento de preterição do apelado.

Às fls. 61/65, Ivonaldo Jerônimo Lobato dos Santos apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado do Pará, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Às fls. 69/94, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
também, interpôs Recurso de Apelação.

Em suas razões, aduz que à época da propositura da ação, era pacífico o entendimento de que não havia nenhuma inconstitucionalidade em se obstar a promoção para os militares em situação
sub judice,
e sendo o militar posteriormente absolvido no processo criminal, poderia postular a promoção à ressarcimento de preterição.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença vergastada.

Decorreu
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (fls. 111).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação interpostos (fls. 117/120).

É o relatório.
VOTO

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos Apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

Cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC/2015
1
, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

Presentes os pressupostos processuais, conheço dos recursos, pelo que passo a analisá-los conjuntamente.

MÉRITO

Á míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

A questão principal cinge-se à análise da legalidade e constitucionalidade do ato administrativo, publicado no BG nº 028, de 14 de fevereiro de 2005 (pág. 22), que decidiu pela exclusão do impetrante, ora apelado, da lista do quadro de acesso à promoção, em virtude de estar respondendo a ação penal.

Sobre a hipótese dos autos, vale destacar a redação original da Lei nº 6.669/04 (que dispõe sobre as Carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar), que previa em seu art. 18,
in verbis
:
¿Não poderia ser incluído em Quadro de Acesso o graduado que estivesse
Sub judice
ou preso preventivamente, em virtude de Inquérito Policial, militar ou civil, instaurado¿.

Cabe salientar, também, a Lei nº 5.250/85, que em sua redação original assegurava no art. 18,
in verbis
:
¿Não poderia ser incluído em Quadro de Acesso o graduado que estivesse
Sub judice
ou preso preventivamente, em virtude de Inquérito Policial, militar ou civil, instaurado¿.

Ocorre, que referidos dispositivos foram alterados pela Lei nº 7.106/08, passando a ter o seguinte teor,
in verbis
:

¿Art. 18. Não será incluído em quadro de acesso o graduado que:
(...)
2- For condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior. ¿ (Destacamos)

Compulsando os autos, destaca-se que o próprio apelado tomou conhecimento de sua exclusão da lista do quadro de acesso à promoção através da publicação do BG nº 028, em 14/02/05, pág. 22
.

Com efeito, cumpre salientar, por relevante, que pelo princípio do
tempus regit actum
, as normas que regiam a matéria (Lei n.º 5.250/85, art. 18 e Lei nº 6.666/04, artigo 4º), ainda não haviam sido alteradas pela Lei n.º 7.106/08. De forma que as redações originais vigentes à época do pleito previam que
não poderiam ser incluídos
em Quadro de Acesso o graduado que
estivesse
Sub judice
ou preso preventivamente, em virtude de Inquérito Policial, militar ou civil, instaurado¿
.

Assim, têm-se que o Policial Militar que estiver na condição de
sub judice
não poderá ser promovido na corporação militar, e, no caso dos autos, temos o fato incontroverso de o impetrante/apelado estar respondendo a processo criminal, portanto, (
sub judice
).

Com isso, torna-se evidente, que a conclusão lógica é a de que o recorrido não reúne condições para pleitear a promoção almejada.

Ademais, coleciono precedentes que coadunam com meu entendimento:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. MATÉRIA DE MÉRITO. REJEITADA.
POLICIAL MILITAR SUB JUDICE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO PARA A GRADUAÇÃO E PROMOÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO A PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO. 1- O mandamus foi impetrado para assegurar ao impetrante o direito de galgar graduação superior, sendo a segurança concedida em sentença; 2- À época, o art. 18 item 2 da Lei n.º 5.250/85 ainda não havia sido alterado pela Lei n.º 7.106/08. Pelo princípio do tempus regit actum, tem aplicação ao caso concreto, devendo vigorar a redação original do art. 18 da 5.250/85; 3- Não há direito líquido e certo que ampare o impetrante/apelado, uma vez que a exclusão de Policial Militar da lista de promoção na carreira, por estar sub judice é perfeitamente possível por previsão legal e jurisprudencial; 4- Quanto a suposta violação ao princípio constitucional da presunção da inocência, existe posicionamento dos tribunais superiores que tal presunção não se aplica quando se trata de legislação ordinária não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em face de denúncia em processo criminal
; 5- Apelação e reexame necessário conhecidos. Apelação provida. Em reexame, sentença reformada.
(2017.04134114-89, 181.923, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19).
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ATO ADMNISTRATIVO. POLICIAL MILITAR, PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. IMPEDIMENTO. SITUAÇÃO SUB-JUDICE. MILITAR DENUNCIADO EM PROCESSO CRIME. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO. POSTERIOR PROMOÇÃO DEFERIDA EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RETROATIVIDADE À DATA MAIS PRÓXIMA PREVISTA EM LEI. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPEDIMENTO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de ser legítima a disposição ordinária que prevê a exclusão de militar do quadro de acesso a promoções por ter sido denunciado na esfera criminal. 2. In casu, por não ter o militar cumprido todos os requisitos legais à época em que atingiu o critério de antiguidade, a promoção deferida em ressarcimento de preterição, retroagiu ao período legal para promoção imediatamente posterior à sentença de absolvição.
3. . À unanimidade, recurso conhecido e desprovido. (2016.01131536-64, 157.460, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-07, Publicado em 2016-03-29)

Ademais, a jurisprudência do STF consigna a constitucionalidade da vedação, posicionando-se pela inexistência de violação ao Princípio da Violação de Inocência nestas circunstâncias, conforme os seguintes julgados:
¿Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
MILITAR QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.¿
(ARE 710266 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2016 PUBLIC 11-04-2016)
¿EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ausência de direito líquido e certo. Militar. Não inclusão no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal. Previsão de ressarcimento da preterição. Violação do princípio da presunção de inocência não configurada. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Não há direito líquido e certo a ser amparado em mandado de segurança quando a pretensão veiculada está condicionada ao êxito no mandado de segurança anterior. 2.
Não viola o princípio da presunção de inocência a previsão normativa que não permite a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento da preterição. 3. Agravo regimental não provido.¿
(RMS 31750 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC 02-06-2014)
¿EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROMOÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRECEDENTE. 1.
A jurisprudência do Supremo é no sentido da inexistência de violação do princípio da presunção de inocência [CB/88, artigo 5º, LVII] no fato de a lei não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em razão de denúncia em processo criminal.
2. É necessária a previsão legal do ressarcimento em caso de absolvição. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.¿
(RE 459320 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 22/04/2008, DJe-092 DIVULG 21-05-2008 PUBLIC 23-05-2008 EMENT VOL-02320-03 PP-00609)

Ante o exposto, Conheço dos Recursos e do Reexame Necessário, dando-lhes PROVIMENTO, para reformar a sentença vergastada, no sentido de ser indeferido o direito à promoção do apelado, em virtude de que na época de sua exclusão (14/02/05), a lei vigente à época do fato, vedava a promoção de militar que encontrava-se em
sub judice
.

Em sede de Reexame Necessário, sentença reformada nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora.

1
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.